Tribunal: TJSP
Processo: 1023668-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção indenizatória não devida.

Apelo do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1023668-81.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de indenização - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Existência de intimação pessoal do autor, no endereço declinado na petição inicial, para que comparecesse à perícia agendada junto ao IMESC – Não comparecimento no dia e hora aprazados - Advogados intimados a se manifestarem a respeito –

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de indenização - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Existência de intimação pessoal do autor, no endereço declinado na petição inicial, para que comparecesse à perícia agendada junto ao IMESC – Não comparecimento no dia e hora aprazados - Advogados intimados a se manifestarem a respeito – Transcurso do prazo 'in albis' – Prova técnica declarada preclusa – Absoluta ausência de prova técnica para efeito de demonstrar fato que seria constitutivo do alegado direito material – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Complementação indenizatória não devida.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023668-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WENDELL ALMEIDA GOMES, é apelado PORTO SEGURO CIA. DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.006
Apelação no 1023668-81.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 23a Vara Cível Central
Apelante: Wendell Almeida Gomes
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Seguro obrigatório Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório – Veículo automotor –
DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de
indenização
-
Sentença
de
improcedência
–
Manutenção do julgado – Cabimento – Existência de
intimação pessoal do autor, no endereço declinado na
petição inicial, para que comparecesse à perícia
agendada junto ao IMESC – Não comparecimento no
dia e hora aprazados - Advogados intimados a se
manifestarem a respeito – Transcurso do prazo 'in
albis' – Prova técnica declarada preclusa – Absoluta
ausência de prova técnica para efeito de demonstrar
fato que seria constitutivo do alegado direito material –
Inteligência do art. 373, I, do CPC – Complementação
indenizatória não devida.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que em ação de cobrança de diferença de
indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor
DPVAT, ajuizada por Wendell Almeida Gomes em face de
“Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais”, julgou
improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados por equidade em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça.
Aduz o autor que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que não houve
regular intimação para que comparecesse à perícia médica, na
medida em que foi recepcionada por terceiro, que não lhe
comunicou a respeito. Sustenta que a documentação que instruiu
a inicial se mostra suficiente para evidenciar a ocorrência do
sinistro e da lesão no membro inferior esquerdo, devendo, assim,
ser oportunizada nova perícia.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo sequer comportaria conhecimento, na
medida em que deixou de enfocar precisamente o motivo de a
ação ter sido julgada improcedente, qual seja, o não
comparecimento do autor à perícia médica agendada junto ao
IMESC, o que gerou a preclusão da prova técnica.
De qualquer forma, o reclamo não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
acolhimento, com a máxima vênia.
O autor pleiteou pelo recebimento de diferença de
indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor
DPVAT, fulcro na Lei no 6.194/74, redação outorgada pela Lei
no 11.482/07, haja vista que em fora vítima de comprovado
acidente de trânsito em 06.12.2014, mas que por conta disso
acabou por receber, no âmbito administraivo, quantia reputada
insuficiente.
Ao contestar o feito, porém, a ré defendeu a
correção do pagamento já efetuado, a quitação total do montante
e rechaçou a existência de direito ao recebimento de maior valor
indenizatório.
O digno Magistrado da causa, então, com o fito
de apurar a existência de eventual maior grau de invalidez
permanente, determinou realização de perícia médica através do
IMESC fls. 258, com determinação no sentido de que o autor
fosse pessoalmente intimado.
A carta de intimação foi expedida ao mesmo
endereço declinado na petição inicial, sendo o AR ali
regularmente recepcionado por terceira pessoa, que o firmou em
26.06.2019 v. fls. 286, a teor do que permite o art. 274, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
único, do Código de Processo Civil.
Ocorre que sobreveio ofício do IMESC a
informar que a perícia deixou de ser realizada porque o autor
deixou de ali comparecer no dia e hora aprazados fls. 290.
Seguiu-se, então, a intimação dos advogados
constituídos, cuja publicação foi levada a efeito no DJE de
13.08.2019 fls. 293, mas estes simplesmente permaneceram
silentes.
Diante desse quadro, nada há que ser modificado
no quanto bem decidido em primeiro grau na medida em que,
preclusa a prova pericial, o autor não logrou produzir competente
demonstração acerca da existência da aludida invalidez
permanente em maior grau, conforme exige a legislação de
regência e o art. 373, I, do Código de Processo Civil, com a
observação de que a singela documentação médica que instruiu a
inicial não se presta a tanto.
Por derradeiro, em observância ao comando do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba
honorária advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor da
causa, respeitada a gratuidade de justiça já deferida em primeiro
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica